Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0701825-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Carlos Antonio Velho Machado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15856427) interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acórdão (Id. 15747838) que não conheceu a apelação manejada pelo ora embargado e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator